Tribunal: CARF
Processo: 11080.723033/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723033/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
KARIN RECKNAGEL MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF. Súmula CARF no 108:Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC) - Apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC. Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723033/2011-66
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723033/2011-66

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 05-09, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário de 2008, para
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 71.933,04, sendo R$ 2.254,16 acrescido de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora, e R$ 69.678,88 acrescido de multa de
mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as seguintes
infrações: dedução indevida de despesas de Livro-Caixa e compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
Em relação ao Livro-Caixa, foi glosado o valor de R$ 8.196,96, em razão de a
contribuinte ter declarado despesas escrituradas em valor superior ao total dos rendimentos
declarados que permitem essa dedução. Sobre a segunda infração, foi glosado o valor de R$
69.678,88 a título de IRRF indevidamente compensado, referente a rendimentos recebidos da
fonte pagadora “Caixa Econômica Federal”, CNPJ 00.360.305/0001-04. A contribuinte havia
declarado IRRF no montante de R$ 73.765,58, enquanto na DIRF consta apenas o valor de R$
4.086,70.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 02-30), na qual se identifica como
arquiteta, alegando, em síntese, sobre o Livro-Caixa, que a infração não levou em conta as
despesas de manutenção do escritório para funcionamento durante o ano em verificação. Em
relação ao IRRF, alega que a glosa não procede, pois segundo documentos que anexa, informa
ter recebido valores referentes ao processo judicial trabalhista no 01174.027/96-7, movido contra
a Caixa Econômica Federal, no montante bruto de R$ 372.867,97, tendo sido retido IRRF no
valor de R$ 69.678,87. Acrescenta que o valor de R$ 4.086,70 em DIRF é o valor relativo ao
pagamento dos valores de aposentadoria que recebe também da Caixa. Requer então que seja
julgado insubsistente o lançamento efetuado.
Nos documentos juntados pela contribuinte, constam cálculos referentes à ação
trabalhista no 01174.027/96-7, que constituem um relatório de previsão para pagamento. Neste
documento (fl. 28), o valor atualizado em 29/09/2009 era de R$ 379.041,60, e o valor para
pagamento era de R$ 300.474,59, aí descontados o IRRF, previdência, perícia contábil e custas.
O valor do IRRF atualizado era de R$ 69.678,87 (fl. 30). Constam também nos autos dois
alvarás, autorizando pagamentos nas quantias de R$ 255.617,48 e R$ 44.857,11 (que totalizam
R$ 300.474,59).
A contribuinte apresentou ainda nota fiscal referente ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 93.216,99, datada de 14/10/2008, bem como recibo fornecido por
ela ao mesmo escritório de advocacia de que recebera a importância líquida de R$ 209.639,06.
Em sede de revisão de lançamento (fls. 79-81), seguindo-se o disposto no art. 6o-
A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, analisou-se o seguinte: em relação à glosa referente
à dedução indevida de despesas de Livro-Caixa, a contribuinte argumentou que a infração não
levou em conta as despesas de manutenção do escritório para funcionamento durante o ano de
2008, mas não apresentou qualquer comprovação.
Quanto à compensação indevida de IRRF, não houve comprovação do efetivo
recolhimento do valor do imposto retido decorrente dos rendimentos da ação trabalhista no
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723033/2011-66

01174.027/96-7. Em consulta aos sistemas da RFB, não consta entrega de DIRF pela fonte
pagadora (ano-calendário 2008) referente a tal ação judicial. Foram mantidos, portanto, os
valores apurados na Notificação de Lançamento.
A contribuinte, tendo sido regularmente cientificada por meio de edital acerca do
despacho decisório, e tendo sido aberto prazo para contestação, não se manifestou (fls. 81 e 91)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), na
análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :
=> Os documentos apresentados com a impugnação não comprovam as
alegações da contribuinte, pelas razões já expostas no despacho decisório que revisou o
lançamento e manteve integralmente a notificação de lançamento contestada. Vale ressaltar que,
em se tratando de ação judicial, os valores do imposto de renda retido na fonte podem sofrer
alterações no decorrer do processo. Há a possibilidade de, inicialmente, calcular-se determinado
valor a ser recolhido, e depois esse valor ser modificado, recolhendo-se a menor.

Pode ser, ainda, que posteriormente não venha a ser recolhido valor algum, nos
casos em que tenha sido deferida a isenção a determinado contribuinte. Nesses casos, o autor da
ação teria direito a receber eventuais diferenças. Por isso a dedução do IRRF na DIRPF, em se
tratando de rendimentos recebidos a partir de ação judicial, está condicionada ao valor
efetivamente recolhido do imposto, e não à sua retenção inicial, uma vez que pode haver
alteração nesses valores.

Dessa forma, vota a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido na notificação de lançamento

O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, questiona especificamente a
aplicação da multa, alegando que a mesma tem caráter confiscatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece ser destacado, logo de inicio, que em sede de Recurso o contribuinte
questiona tão somente a aplicação da multa e solicita seu afastamento, sob o argumento de que
teria efeito confiscatório. Quanto aos demais pontos, entendo que não são mais controversos,
motivo pelo qual não devem mais ser abordados neste voto.

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95. Além disso, fulcral mencionar a Súmula Carf 108, que não traz duvida acerca da
aplicação do juros sobre o valor da multa. Vejamos:

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723033/2011-66

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída
pela Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista
que ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos
seus tributos.

O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de
mora, nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.

A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à
sua aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim
penalidade que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse
aplicável a questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência
tributária: se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.

Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.

A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.

Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.

Desta feita, entendo que deve não deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntario.
É como voto.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723033/2011-66

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 163
DF CARF MF
Original